Tribunal: STF
Processo: HC 271990
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Ovidio Pereira da Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente e denegou ordem de habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer que os crimes pelos quais foi condenado decorreriam de um único contexto fático e, portanto, deveriam ser reconhecidos como crime único ou, subsidiariamente, atraídos pela regra da continuidade delitiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível o reconhecimento do crime de tráfico de drogas como crime único, diante de diversas condenações envolvendo o mesmo tipo penal; e (ii) se seria cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, à luz do art. 71 do Código Penal, para reduzir o quantum da pena imposta ao agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva foi corretamente afastado pelo Tribunal de origem por configurar reiteração de questão já anteriormente examinada, cuja rediscussão em novo habeas corpus é vedada, conforme art. 34, XVIII, do RISTJ. 
4. A alegação de crime único também foi refutada de forma adequada, tendo em vista que o agravante ostenta várias condenações por tráfico de drogas praticados em contextos distintos de tempo, espaço e vítimas, o que caracteriza múltiplos delitos autônomos e afasta a aplicação do crime único. 
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o crime de tráfico de drogas, embora de tipo penal misto alternativo, apenas pode ser considerado único quando as ações forem praticadas dentro de um mesmo contexto fático. Quando houver descontinuidade temporal ou diversidade de situações, configura-se multiplicidade de crimes. 
6. A apreciação de habeas corpus por esta Corte pressupõe decisão do Tribunal local sobre a matéria, o que não se verifica quanto à tese da continuidade delitiva, cuja análise foi obstada na origem. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 860.611 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti -desembargador convocado TJRS)

Em suas razões, a parte impetrante pretende seja reconhecida a existência de crime único ou, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação do aumento de 2/3.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, as condenações impostas ao paciente transitaram em julgado em momento anterior a esta impetração.

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça “A alegação de crime único também foi refutada de forma adequada, tendo em vista que o agravante ostenta várias condenações por tráfico de drogas praticados em contextos distintos de tempo, espaço e vítimas, o que caracteriza múltiplos delitos autônomos e afasta a aplicação do crime único”.

Desse modo, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o impetrante foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):

Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)

PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.
3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.
4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.
(HC 118.151 AgR,  Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente